Tribunal: TJSP
Processo: 2204175-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVEDORA DE APLICAÇÃO DE INTERNET – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que determina que o réu forneça os dados eletrônicos das linhas indicadas pela autora, sob pena de multa diária – Insurgência da empresa ré – Acolhimento – Agravante que parece ter demonstrado o cumprimento da obrigação – Suspensão dos serviços no território nacional e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVEDORA DE APLICAÇÃO DE INTERNET – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que determina que o réu forneça os dados eletrônicos das linhas indicadas pela autora, sob pena de multa diária – Insurgência da empresa ré – Acolhimento – Agravante que parece ter demonstrado o cumprimento da obrigação – Suspensão dos serviços no território nacional e bloqueio de ativos – Medidas que ferem o princípio da proporcionalidade e não encontram sustentáculo no ordenamento jurídico – Decisão reformada – Recurso provido.